Tribunal: STF
Processo: Rcl 83967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 5.090/DF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Processo nº 0020095-40.2015.4.03.6100, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de mais uma das inúmeras demandas em que se pleiteia a mudança de índice de correção monetária ao saldo de conta vinculada do FGTS, de TR para o INPC ou IPCA.  



    3. Alega que há, na decisão reclamada, um valor fixo de honorários passível de execução, independentemente de qualquer evento futuro, o que caracteriza a existência de uma condenação já para o momento. Diz que a interpretação prevalecente da ADI apontada como paradigma foi a de que o índice aplicado até a data da decisão (TR) estava correto e que outro critério seria adotado apenas a partir da decisão (IPCA).  



    4. Afirma que o Juízo reclamado condenou-a ao pagamento de uma quantia de honorários, desde já, a ser suportada pelo FGTS, configurando clara violação ao quanto decidido por essa Corte Suprema. Entende que o Tribunal parte da equivocada premissa de que, se houver quantia a menor, isso ocorreria no âmbito do cumprimento de sentença e, portanto, com a necessidade de honorários, pois o pedido do fundista seria parcialmente procedente.  



    5. Consigna que, em diversas reclamações ajuizadas por fundistas, exatamente no sentido inverso, ou seja, apontando que os pedidos deveriam ser julgados procedentes (e, consequentemente, com a fixação de honorários), ambas as Turmas desta Suprema Corte já firmaram entendimento no sentido de que os efeitos da decisão na ADI nº 5.090/DF são meramente prospectivos. Cita precedentes do STF.  



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada — como pedido principal, para todos os casos constantes do anexo, como pedido subsidiário, apenas para o caso dos autos. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que nova decisão seja proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — como pedido principal, para todos os casos constantes do anexo, como pedido subsidiário, apenas para o caso dos autos.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, ao estipular valor de honorários contra a Caixa Econômica Federal.  



    12. Na referida ADI, modularam-se os efeitos da decisão para que produzam somente efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.



    2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).



    3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.



    5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, j. 12/06/2024, p. 09/10/2024).  



    13. No caso concreto, o Juízo da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação para aplicar ao caso concreto o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 5, p. 6-7; grifos e destaques acrescidos):  



    “FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA. JUROS. UTILIZAÇÃO DA TR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. PODER EXECUTIVO. AGU. CENTRAIS SINDICAIS. ACORDO. AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA. ADI 5090/STF. EFICÁCIA VINCULANTE. EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    - Deve haver proporção entre os critérios de correção monetária e de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar cada uma das contas vinculadas (direito fundamental do trabalhador) e, de outro lado, financiar políticas públicas com o montante acumulado de todo o FGTS. Essa ratio tem movido o legislador ordinário, tais na Lei nº 8.177/1991 (art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na Lei nº 8.660/1993, dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo, bem como a jurisprudência (p. ex., na ADI 493/DF, ADI 4357, Súmula 459/STJ e Tema 731/STJ). Ademais, há limites para a judicialização, considerando que a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em favor do primado da livre iniciativa, da responsabilidade fiscal, da criação de despesas obrigatórias e da previsibilidade (ou calculabilidade) ínsita à segurança jurídica.



    - Pautado na autonomia privada coletiva (art. 7º, XXVI, da Constituição), em 03/04/2024 foi celebrado acordo entre a AGU e as quatro maiores centrais sindicais do País, para que ao FGTS seja assegurado, no mínimo, a atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo (formado por empresários, trabalhadores e o governo) determinar a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a.a., e mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA.



    - Então, sobreveio decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), para que às contas vinculadas do FGTS seja aplicado o seguinte entendimento: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”.



    - No Informativo STF 1141, de 21/06/2024, constam anotações sobre o julgamento da ADI 5090, merecendo destaque que “O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador (CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, III).”.



    - Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção (dado o efeito ex nunc na ADI 5090/STF), e respeitando o decidido na ADI 2736/STF e no Tema 116/STF (sobre o art. 29-C, da Lei nº 8.036/1990) e no Tema 1076/STJ (sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015; e b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções.



    - Recurso parcialmente provido.”  



    14. Com efeito, constata-se que não há, nos autos da ação originária, qualquer comando que afronte o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI apontada como paradigma. A estipulação de honorários contra as partes, por si só, não caracteriza inobservância à determinação de que os efeitos sejam somente prospectivos, tampouco à impossibilidade de recomposição financeira de supostas perdas passadas.  



    15. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela parte reclamante.  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator